Tribunal: TJMT
Processo: 1021436-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021436-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAICON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.970.891-13 (ADVOGADO), POLIANA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 003.078.411-54 (AGRAVANTE), MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO - CPF: 107.720.141-91 (AGRAVANTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO - CPF: 107.720.141-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PRESCRITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o plano de saúde custeasse apenas parte dos insumos requeridos para o tratamento domiciliar da agravante, que apresenta quadro de tetraplegia e necessita de suporte ventilatório e dieta enteral.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a obrigação do plano de saúde de fornecer todos os medicamentos e insumos prescritos pelo médico responsável, necessários à internação domiciliar em regime de home care, como continuidade de tratamento hospitalar.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 13 da RN 465/2021 da ANS, a internação domiciliar deve equiparar-se à internação hospitalar, abrangendo todos os serviços e insumos necessários.

4. A ausência de fornecimento integral dos medicamentos e insumos desvirtua a finalidade do atendimento em home care e compromete a saúde do paciente, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Laudo médico apresentado comprova a gravidade da condição da agravante e a indispensabilidade do atendimento domiciliar completo para preservar sua vida e saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"É obrigatória a cobertura integral de medicamentos e insumos prescritos para internação domiciliar (home care) em substituição à internação hospitalar, em observância às disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como à jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/1998, art. 12, II, alíneas c, d, e e g; RN no 465/2021 da ANS, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2017759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/02/2023; STJ, AgInt no AREsp no 2454372/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso e Agravo de Instrumento interposto por

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA, representada por seu curador MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1016429-79.2024.8.11.0041 – Ação Cominatória c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência – proposta em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – deferiu parcialmente a tutela pretendida para que a ré custeie apenas os insumos destacados na exordial, sob pena de multa fixou no importe de R$ 15.000,00.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese que encontra-se em serviço de home care, equiparando-se assim, à internação hospitalar.

Assim, compete a Agravada custear todos os procedimentos necessários na internação domiciliar, quais sejam a cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição médica, os quais seria ministrados caso estivesse em internação hospitalar, nos termos do art. 12 da Lei no 9.656, de 1998, conforme será exposto ao decorrer do presente recurso.

Destaca que o juízo ao proferir a decisão, alegou que os remédios requeridos poderiam ser adquiridos facilmente em farmácias convencionais ou pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Porém, tal afirmação vai de encontro com a lei e também a boa jurisprudência, pois são claras a dispor que o plano de saúde é obrigado a disponibilizar todos os insumos e medicamentos que seriam entregues caso o paciente se encontrasse em internação hospitalar.

Consigna que eximir a Agravada do seu dever de fornecer os medicamentos necessários ao tratamento da Agravante gera dois efeitos negativos, sendo eles, o enriquecimento ilícito, pois foi contratada e recebe mensalmente para disponibilizar o tratamento necessário para a conservação da saúde e vida da contratante, e também, causa ainda mais sobrecarga ao Sistema Único de Saúde, podendo até reduzir a possibilidade de cidadãos que não possuem planos de saúde, terem acesso aos mesmos medicamentos.

Portanto, que resta explícito que a internação domiciliar, em substituição a internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, ou seja, aqueles insumos que ele faria jus caso estivesse internado no hospital, sob pena do desvirtuamento do atendimento em domicílio, de cumprimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital.

Discorre sobre o princípio direito a vida, saúde e dignidade.

Afirma que sob a égide deste princípio que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas, para fins de se garantir não apenas o amplo acesso à saúde, mas também à uma vida digna.

Ainda, para que seja garantido o mínimo de dignidade para a Agravante, que encontra-se em estado vegetativo, deve ser-lhe garantido o tratamento do qual ela possui direito. Como comprovado mediante documentação juntada sob o ID 153599105, a Agravante recebe aposentadoria por invalidez, no valor de R$ 2.226,45 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), residindo com dois pais idosos, motivo pelo qual, os gastos além das despesas mensais inerentes a uma vida minimamente confortável e plano de saúde, se traduzem em uma considerável redução de sua qualidade de vida, motivo pelo qual se torna inviável aduzir que as medicações poderiam ser compradas em farmácias comuns.

Discorre ainda, sobre a imprescindibilidade da concessão do efeito suspensivo.

Requer e recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC para fins de reformar a decisão atacada, para que seja garantido o fornecimento de todos os medicamentos e insumos prescritos, necessários para a manutenção da saúde da Agravante, haja vista a presença dos seus requisitos, quais seja, a verossimilhança das alegações, aqui pautadas na probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave ou de difícil e incerta reparação;

No mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, para fins de reformar a decisão agravada.

A liminar foi deferida (id.n.o 232114160).

Contrarrazões (id.n.o 235296155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso e Agravo de Instrumento interposto por POLIANA OLIVEIRA DA SILVA, representada por seu curador MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1016429-79.2024.8.11.0041 – Ação Cominatória c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência – proposta em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – deferiu parcialmente a tutela pretendida para que a ré custeie apenas os insumos destacados na exordial, sob pena de multa fixou no importe de R$ 15.000,00.

Pretende a Agravante a reforma da decisão atacada, para que seja garantido o fornecimento de todos os medicamentos e insumos prescritos, necessários para a manutenção da saúde da Agravante, haja vista a presença dos seus requisitos, quais seja, a verossimilhança das alegações, aqui pautadas na probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave ou de difícil e incerta reparação.

Pois bem.

O art. 13 da RN 465/2021 da ANS estabelece que o plano de saúde deverá, quando implementar os serviços de home care, obedecer às exigências da ANVISA e da Lei dos Plano de Saúde.

Assim, todo atendimento que o beneficiário receberia no hospital caso tivesse internado, dever ser fornecido no home care.

Trata-se o caso de internação domiciliar, com bem destacado no laudo médico (id.n.o 13599107-autos de origem) assinado pelo Dr. Anderson Kuntiz Grzesiuk CRM-MT 2743 RQE 633:

“A paciente POLIANA OLIVEIRA DA SILVA ( CPF: 003.078.411-54), é portadora de quadro neurológico sequelar de AVCl da artéria basilar. A mesma apresenta quadro de tetraplegia grau I,

uso de dieta GTT, e suporte ventilatório sob máscara intermitente.
A referida paciente deve permanecer em internação sob regime HOME CARE
, ainda, por prazo indeterminado. A falta

da disponibilização deste atendimento HOME CARE colocará sua via em risco.” (g.n)

Assim, com relação à cobertura pelas operadoras de saúde do home care, o art. 13 da Resolução Normativa (RN) no 465, de 24 de fevereiro de 2021:

Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas 'c', 'd', 'e' e 'g' do inciso
II
do art.
12
da Lei n.o
9.656
, de 1998.

Desta feita, considerando que as internações hospitalar e domiciliar se equiparam, considerando ainda, que esta última é uma continuação da primeira, uma vez demonstrada a ausência da necessidade de manutenção do paciente em estabelecimento hospitalar, mais imprescindível a continuidade do tratamento, resta inarredável a obrigação do plano de saúde no tocante à cobertura de tal tratamento.

Aliás o Superior Tribunal de justiça já decidiu que os insumos necessários para realização do home care deve ser custeados pelo plano de saúde.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4.
A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital.
5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2017759 MS 2022/0241660-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DANOS MORAIS. REVISÃO DE VALOR. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. [...] (
AgInt no AREsp n. 2.454.372/RN
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Isto posto, DOU PROVIMENTO para que seja garantido o fornecimento de todos os medicamentos e insumos prescritos, necessários para a manutenção da saúde da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025